Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-68.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800414-68.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800414-68.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800414-68.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, requerendo, em síntese, a majoração do valor da condenação a título de danos morais.

Foram oferecidas Contrarrazões (ID 20013555).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800414-68.2023.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA CELINA SOUSA DA ROCHA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, a apelante possui direito à indenização por dano moral, e, em caso positivo, o quantum devido, e se que a correção e o acréscimo de juros aos danos moral e material deve ser em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 (cominada com o Art. 398 do CC/02) do STJ.

Trata-se de relação contratual, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora é considerada consumidora. Nessa circunstância, configura-se o dever de indenizar de forma objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, dispensando-se, assim, a necessidade de provar a culpa.

De acordo com a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse sentido, diante da hipossuficiência da autora/apelante, ocorre a incidência da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia a instituição financeira ré, ora apelada, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à contratação da avença questionada (CPC/15, art. 373, II).

Dessa forma, tendo em vista que o réu/apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, certo a declaração de inexistência da relação jurídica, tendo a instituição financeira procedido com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa

Dessa forma, a responsabilidade objetiva não depende da existência de culpa por parte do agente causador do dano, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo causal. No caso em questão, o ato ilícito consiste na falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo usuário. O nexo causal está igualmente presente, pois a falha na execução do serviço gerou constrangimento à autora, que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico. Assim, a empresa ré tem o dever de reparar os danos causados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTES NA SENTENÇA. OMISSÃO SANADA. RECURSO DA PARTE ...Ver ementa completaAUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de desconto em conta corrente decorrente de contratação irregular. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Ausência de comprovação da efetiva contratação de seguro de vida. 2. A cobrança indevida decorrente de contratação irregular acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majo

(TJ-PA - AC: 08000348120198140107, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifo meu)

No que diz respeito à condenação por danos morais, a apelante recorre da sentença que fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização. Em contrarrazões, o banco apelado busca o afastamento ou redução do valor fixado, enquanto a autora apelante pleiteia a sua majoração.

É sabido que o valor da indenização por danos morais deve ser estipulado de acordo com o princípio da razoabilidade, observando a proporcionalidade em relação à lesão à honra, moral ou dignidade do ofendido. Além disso, deve-se considerar as circunstâncias do caso, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo que a reparação não resulte em enriquecimento ilícito de quem recebe, nem em impunidade ou reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, conforme AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti, julgado em 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse contexto, o valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, proporcional à gravidade do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso em questão, a autora é idosa, beneficiária do INSS, e recebe recursos oriundos de benefício mensal. O desconto indevido de valores referentes a serviço bancário de título de capitalização ilegítimo, que nunca foi contratado, autorizado e nem usufruído, não pode ser considerado mero aborrecimento, devendo ser tratado como um dissabor considerável, capaz de justificar a reparação civil. Trata-se de um desconto indevido, que afetou o patrimônio de um idoso segurado pelo regime geral da previdência, em razão da falta de diligência da instituição financeira, que não tomou as precauções necessárias para evitar a irregularidade.

Diante do exposto, entendo que o valor fixado na sentença recorrida, R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se adequa melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse valor não configura enriquecimento ilícito para quem recebe, nem impunidade ou reincidência para quem paga, sendo adequado ao dano causado, conforme a jurisprudência sobre o tema.

Ademais, a correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e o termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso, mesmo em hipótese de danos morais, conforme expresso na Súmula 54 do STJ.

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Apelante, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, para majorar a indenização por danos morais, fixando o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e o termo inicial dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ). Mantenho os demais termos da sentença recorrida. M
ajoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Apelante, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024